Tribunal: TJMT
Processo: 1012549-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012549-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), PLINIO CAVAGNOLI - CPF: 519.114.429-53 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ALINE VEZENTIN - CPF: 025.830.171-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTEMIR VEZENTIN - CPF: 543.429.969-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVA NEIDE FERRUGEM CAVAGNOLI - CPF: 313.229.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VEZENTIN & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.622.573/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EX-SÓCIO – RESPONSABILIDADE POR DÍVIDA DA EMPRESA CONTRAÍDA POSTERIORMENTE À SAÍDA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.003, DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE – PROVIMENTO.

Se a dívida somente foi contraída pela empresa, posteriormente, à saída de ex-sócio do quadro societário, é de se reconhecer sua ilegitimidade passiva, não tendo aplicabilidade o disposto no artigo 1003, parágrafo único, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Plínio Cavagnoli, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos de Execução Fiscal n. 1942-83.2011.8.11.0007, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, que suscitava a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Sustenta o Agravante que sua retirada da sociedade da empresa, ora executada, ocorreu anteriormente aos fatos geradores dos débitos fiscais, razão pela qual não deve ser responsável pela quitação da CDA n. 2011715.

Ao final, requer o deferimento do pedido de liminar, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, págs. 01/03 (id. 13150499).

O Estado de Mato Grosso deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso, conforme certidão, pág. 01 (id. 20560950).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial, págs. 01/02 (id. 22446478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020